Tribunal: TJDFT
Processo: 0003607-57.1997.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0003607-57.1997.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EMBALAGENS CENTRO OESTE COM IND E REPRESENTACOES LTDA, ITAMAR LUIZ DE ALMEIDA, MARIA SONIA DE MELO DE ALMEIDA DECISÃO O Distrito Federal requer a interrupção e reabertura do prazo recursal, sob o argumento de que se encontra impossibilitado de avaliar a possibilidade de oposição de embargos de declaração ou mesmo outro recurso contra o acórdão, em razão de suposta indisponibilidade da digitalização dos autos. Argumenta que é necessário o acesso aos autos digitalizados desde sua origem para análise do histórico processual, uma vez que a discussão se refere à prescrição intercorrente. Os IDs 43102680 e 43102679 estão, ao contrário do alegado, com acesso disponível. Ainda que assim não fosse, não haveria qualquer plausibilidade para reabertura de prazo, nesta fase processual, para fins de avaliação da prescrição intercorrente. Ademais, os atos processuais aos quais o Distrito Federal alega não ter tido acesso não influenciam na decisão de se interpor embargos de declaração ou qualquer outro recurso. Segue, a propósito, o teor das referidas certidões: ID 43102680- “O ato Judicial CertidÃ£o ID 88822906 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 15/04/2021, e será publicado no primeiro dia útil subsequente.” (sic) ID 43102679- “Certifico e dou fé que nos termos da Portaria VEF no 02, de 08 de agosto de 2017, ou da Portaria Conjunta TJDFT no 24, de 20 de fevereiro de 2019, os autos foram digitalizados. Deixo de promover a abertura dos prazos previstos nos artigos 11 e 12, da Portaria Conjunta TJDFT no 24, de 20 de fevereiro de 2019, para a Fazenda Pública do Distrito Federal, em observância à Portaria VEF no 03, de 11 de março de 2019. Intime(m)-se o(s) executado(s) para tomar(em) conhecimento da digitalização dos presentes autos e, caso queira(m), suscitar(em) eventual desconformidade, no prazo de 15 (quinze) dias corridos. Independentemente de nova intimação, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s) para, após o decurso do supracitado prazo, retirar a(s) peça(s) por ele(s) eventualmente juntada(s) nos autos físicos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos. As peças retiradas pelas partes deverão ser preservadas pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença, preclusão da decisão final ou, quando admitida, o final do prazo para a propositura de ação rescisória, nos termos do artigo 14 da Resolução 185 do CNJ. Transcorridos os prazos mencionados, os autos físicos, contendo as peças não retiradas pelas partes e as produzidas pelo Poder Judiciário, serão encaminhados pelo Núcleo de Transferência de Custódia Arquivística - NUTARQ à cooperativa de reciclagem, mediante prévio agendamento da transferência pela unidade judicial, para fragmentação mecânica.” Ressalte-se, outrossim, que não houve referida alegação nas razões recursais, em que, frise-se, é descrito detalhadamente todo o histórico processual, o que demonstra que o Distrito Federal teve amplo acesso a todos os atos do processo e pôde impugnar amplamente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Assim, indefiro o pedido de ID 48521250. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, retornem os autos à origem. Int. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora